Tribunal: TCU
Processo: 027.487/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9903/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.487/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio Barrouin Sandy (XXX.896.526-XX); Eunice Oliveira da Silva (XXX.770.016-XX); Helio Raimundo de Carvalho (XXX.212.006-XX); Jadir Jose Ferreira de Miranda (XXX.740.946-XX); Jose Caetano Pinto (XXX.654.196-XX); Marcos Pezzi Guimaraes (XXX.897.906-XX); Nanci Ferreira de Lourdes Carneiro (XXX.439.006-XX); Romeu Evangelista Loures Pires (XXX.547.906-XX); Sergio Procopio de Almeida (XXX.485.026-XX); Walter Alcantara de Matos Filho (XXX.110.976-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.